Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702009-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISABETE MARIA DE MOURA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da publicidade dos protestos levados a efeito pelo agravante. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0760681-35.2024.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para impedir que a decisão agravada produza efeitos até o julgamento final do processo. É o relato do necessário. DECIDO Preparo isento. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque a decisão atacada determinou tão somente a suspensão da publicidade do protesto, não havendo perigo de dano grave. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora